Tribunal: TJPA
Processo: 0810677-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810677-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VINICIUS SOUSA VIANA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DO ARTIGO 121,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM
MANDAMUS
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A reiteração de pedido anteriormente formulado em sede de
habeas corpus
, Proc. nº 0803992-66.2023.8.14.0000, no qual se entendeu pela denegação da ordem, cujos fundamentos permanecem atuais, caracteriza a reiteração de pedido, o que implica em não conhecimento do
writ,
neste ponto;

2. Pela análise dos autos, constata-se que inexiste qualquer excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, principalmente com o advento da sentença de pronúncia no dia 26/04/2023. Logo, pronunciado o réu, restou superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça;

3. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da ordem em parte e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados Drs. HUMBERTO FEIO BOULHOSA e RAFAELA BRATTI BOULHOSA, em favor do nacional JOÃO VINÍCIUS SOUSA VIANA, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“No dia 22 de fevereiro deste ano, o ora paciente, acreditando agir em legítima defesa de seu irmão JOÃO VICTOR SOUSA VIIANA, com quem a vítima JOSÉ ELIELDO MACHADO DOS SANTOS travava briga corporal, deferiu-lhe golpes de terçado no membro inferior, atingindo a veia femoral e levando-a óbito em decorrência de choque hipovolêmico.

Incontinenti, no dia 24 de fevereiro o paciente se apresentou para prestar depoimento, sem advogado, perante à autoridade policial da Delegacia de Polícia do Interior, na Capital.

Aos 25 dias do mesmo mês, a medida excepcionalíssima foi decretada pelo juízo de piso, respaldando-se a decisão objurgada na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução processual, aduzindo o aludido decisum que:

(...)

Aos 3 dias do mês de março do ano corrente, ao tomar conhecimento do mandado de prisão preventiva, o ora paciente se apresentou novamente à autoridade policial presidente do inquérito policial, Dr. Ulysses José Luber, na Superintendência da Policia Civil de Capanema/PA.

Com a ciência do decreto ergastulário, protocolou-se o pedido de revogação da medida extrema, o que foi denegado no dia 05 de março, consubstanciando-se a decisão na gravidade concreta do delito, cometido em local público, o que caracterizaria risco evidente à ordem pública.

Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos
, in verbis
:

(omissis)

Dessarte, protocolou-se novo pedido, reiterando a revogação da segregação cautelar e/ou a sua substituição por outra cautelar não-pessoal, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, informando mais uma vez o endereço do paciente, bem como ressaltando que se apresentara espontaneamente para ser preso.

Não obstante, novamente o pleito liberatório foi negado e mantida a prisão preventiva, alegando suscintamente o juízo de piso que
“a motivação utilizada para a decretação da prisão continua válida”
.

No dia 11 de março do mesmo ano o Inquérito Policial foi concluído e indiciado o ora paciente como incurso no artigo 121, §, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro.

Nesse diapasão, foi ofertada e recebida a denúncia e no decorrer da audiência de instrução e julgamento, no dia 18 de abril do ano corrente, requereu-se mais uma vez a revogação do decreto ergastulário, de modo que o juízo a quo remeteu os autos ao Ministério Público para posterior manifestação acerca do pedido liberatório.

Ocorre que sobreveio a sentença de pronúncia, acoimando ao paciente as sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal, e a autoridade coatora afastou-se para gozar o período de férias sem decidir sobre a revogação da prisão.

Com efeito, a defesa protocolou o recurso em sentido estrito tempestivamente e permaneceu aguardando a resposta jurisdicional atinente ao direito de o paciente responder ao processo em liberdade.

Surpreendentemente, ao retornar ao exercício da judicatura, o excelentíssimo magistrado de primeiro grau, OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI, manteve-se silente quanto ao pleito defensivo, encaminhando os autos a esta Colenda Corte para análise do recurso em sentido estrito.

Nesse pálio, recorre-se a este Egrégio Tribunal de Justiça para ver sanado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do ora paciente, preso desnecessariamente há mais de 120 (cento e vinte) dias, em virtude de ação penal com instrução processual concluída, no qual se apresentara espontaneamente para ser preso e contribuíra desde a sua gênese na busca pela verdade real.
” <sic>

Por conseguinte, fundamentam a impetração na ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, além de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis para merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade, bem como no excesso de prazo na custodia cautelar.

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris:

“Ante o exposto, requer o impetrante a concessão liminar da ordem e a sua confirmação quando do julgamento do mérito do remédio expedito, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por qualquer outra medida cautelar não prisional.” <sic>

Juntam documentos, Id. 14941896 a 14941911.

Os autos foram distribuídos à relatoria do e. Juiz Convocado, Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, que indeferiu o pedido de liminar, solicitou as informações e a oitiva do Órgão Ministerial, Id. 14984463.

Prestados os informes pela autoridade coatora, Id. 14998952, tendo o Ministério Público se manifestado, em preliminar, pelo não conhecimento do
mandamus
no tocante a fundamentação inidônea do decreto prisional e na possibilidade da imposição de medidas cautelares diversas, em decorrência das condições pessoais favoráveis, por se tratar de reiteração de pedido formulado anteriormente e, no mérito, quanto ao excesso de prazo, pela denegação, Id. 15279687.

Tendo em vista a minha prevenção, vieram os autos a mim, Id. 15313609.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise e dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, entendo que a ordem deve ser conhecida apenas em parte e denegada.

Da ausência de fundamentação na prisão preventiva – Reiteração de pedidos

O impetrante sustenta ilegalidade do ergástulo, a pretexto de que a manutenção da custódia imposta ao paciente está destituída de motivação plausível.

Ocorre que as alegações acerca da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos para o decreto constritivo e cabimento das medidas cautelares diversas,
data venia
, já foram suscitadas no anterior
Habeas Corpus de
n° 0803992-66.2023.8.14.0000, impetrado em favor do paciente e julgado na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 17/04/2023 e 20/04/2023, em que a ordem foi conhecida e denegada, conforme ementa a seguir transcrita,
verbis
:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, DO CPB – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CAUTELAR FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal.
” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4. Ordem Denegada
.”

Dessa forma, estando evidenciado que tais pleitos têm objetos idênticos, configurado está a inadmissível reiteração e, por conseguinte, fica esta e. Corte impedida de novamente incursionar nas referidas matérias, conforme o entendimento pacífico da jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DE OUTRO
WRIT
JÁ ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O MESMO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. IGUALDADE DE OBJETO. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. PRETENSÃO DE DUPLA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - A reiteração das razões manifestadas em nova impetração, contra o mesmo v. acórdão, evidencia o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça de matéria já analisada anteriormente, dado que indica o não cabimento da insurgência.

V - No caso, esta Corte Superior já apreciou a aventada inidoneidade do decreto prisional por ausência de fundamentação e de contemporaneidade, nos autos do HC n. 615.743/PA, tornando inviável o conhecimento da presente ordem.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 640.019/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Do excesso de prazo – Sentença de pronúncia – alegação superada

Para a constatação do excedimento da marca temporal, importa verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Em que pese o paciente encontrar-se segregado desde 03/03/2023, Id. 14941903, é forçoso reconhecer que o trâmite do procedimento a que responde não revela morosidade.

Conforme se vê, o paciente foi pronunciado em 28/04/2023, dando-o como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal.

Veja-se das esclarecedoras informações na Id. 14998952,
verbis
.

“O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio no dia 15/03/2023, crime este que foi executado na presença de diversas testemunhas, pois o mesmo foi cometido em local público e de forma brutal (onde vítima quase teve a sua perna decepada pelos golpes proferidos pelo paciente), sem chance de defesa, durantes os festejos do carnaval.

A prisão preventiva do réu/paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, conforme decisão exarada nos autos n. 0800063-20.2023.8.14.0034 (Representação pela Decretação de Prisão Preventiva), sendo que até o momento os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva não foram alterados.

A denúncia recebida no dia 16/03/2023, tendo sido designada audiência de instrução para o dia 18/04/2023.

O processo foi instruído na referida data sem qualquer embaraço, tendo sido ouvidas mais de 10 (dez) testemunhas, e o réu foi pronunciado no dia 28/04/2023, uma vez que restou comprovada a intenção do agente.

Da sentença de pronúncia foi interposto recurso pela Defesa, o qual já foi remetido ao E. TJPA para análise.

Ressalto que o paciente já interpôs HC onde a ordem foi denegada em abril do corrente ano (0803992-66.2023.8.14.0000).

Não há nos autos embaraço processual que justifique a impetração do presente, ademais se não fosse a interposição do recurso, o júri já teria sido marcado e talvez até realizado.” <sic>

Nesse contexto, resta superada qualquer alegação de excesso de prazo, diante das Súmulas 21, do Superior Tribunal de Justiça:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”

A propósito, a esse respeito a jurisprudência:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1) Pronunciado o réu, resta superada qualquer alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme Súmula 21 do STJ.

2) Não há falar-se em constrangimento ilegal, mormente porque o feito tem tramitação regular e duração razoável.

3) Ordem conhecida e denegada.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5435114-18.2023.8.09.0000, Rel. Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 3ª Câmara Criminal, julgado em 02/08/2023, DJe de 02/08/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. SÚMULA 21 DO STJ.

1) Não se conhece do
writ
que veicula pedido já apreciado e decidido em anterior formulação, em prol do mesmo paciente, esgotada a jurisdição da Corte, sob pena de ofensa à coisa julgada formal.

2) Inexistente nos autos comprovação de que eventual pedido de concessão de prisão domiciliar tenha sido feito no juízo a quo, qualquer manifestação desta Corte configuraria indevida supressão de instância.

3) Proferida a decisão de pronúncia em desfavor do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal da prisão preventiva por excesso de prazo, conforme dicção da Súmula 21/STJ, sobretudo quando observado o disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5437229-12.2023.8.09.0000, Rel. Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Criminal, julgado em 31/07/2023, DJe de 31/07/2023)

Feitas essas considerações, concluo que não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental.

Por tais razões, conheço do
writ
em parte e o denego, mas recomendo que a autoridade impetrada analise imediatamente o pedido de liberdade provisória requerido pelo réu, ora paciente.

É como voto.

Belém, 13/09/2023